Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727949-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIJANE HENRIQUE EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de petição protocolizada por ambas as partes, informando a composição amigável. Por conseguinte, requerem a homologação da avença, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Tal pedido, contudo, não pode ser analisado, tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão. Frente a tal circunstância, a pretensão deve ser analisada pelo Juízo de origem. Julgo prejudicados os embargos de declaração de ID 18258787. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator